Tribunal: TJDFT
Processo: 0723510-20.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE TUTELA RECURSAL. DESCABIMENTO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO CONDICIONADO À EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA ANULADA.
1. É de se indeferir o pedido de tutela recursal se A apelante não demonstra nos autos o preenchimento dos requisitos aptos para a sua concessão, tais como os riscos de dano grave ou de difícil reparação.
2. Viola os princípios da economia processual e da primazia da resolução do mérito a sentença que extingue o feito por exigir a efetiva demonstração da localização do automóvel para o deferimento da diligência de busca e apreensão, haja vista a ausência de previsão legal para tanto (Decreto-Lei 911/1969).
3. Considera-se prematura a extinção dos autos quando não observado o cumprimento de todos os requisitos insculpidos na norma processual, o que enseja a cassação da sentença, posto que o processo foi extinto indevidamente.
4. Apelação conhecida e provida.